Tribunal: STF
Processo: Rcl 92592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA SÚMULA VINCULANTE N. 61 E NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E  DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Iracema Wolan, em 27.3.2026, contra decisão proferida pela juízo da Primeira Vara Federalde Brusque/SC no Processo n. 5048592-95.2025.4.04.7200, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 6 deste Supremo Tribunal e  a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 566.471,  Tema 6 da repercussão geral. 

Esclarece que “a controvérsia instaurada na demanda originária diz respeito ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado às listas do SUS, matéria diretamente submetida ao regime vinculante fixado pelo STF no Tema 6 da repercussão geral e consolidado na Súmula Vinculante nº 61, de modo que a utilização da presente via constitucional não decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas da necessidade de preservação da autoridade de precedente qualificado dotado de força obrigatória” (fl.3).

 Relata que “na origem estadual, foi exarada Nota Técnica do e-NatJus n. 280033 (EV. 24, ação n. 5028160-69.2024.8.24.0064), a qual reconheceu que os fármacos possuem registro válido na ANVISA, bem como consignou a inexistência de disponibilização pelo SUS. Ainda que a referida nota tenha concluído “não favorável” naquele momento, o fez por ALEGADA AUSÊNCIA, na documentação apensada, de exames confirmatórios e de atualização documental, ponto que se tornou central no exame judicial subsequente” (fl. 5).

Informa que,  “com base (...) na Nota Técnica do e-NatJus e nas balizas do IRDR local, o Juízo estadual proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência (EV. 25, ação n. 5028160-69.2024.8.24.0064), assentando, em síntese, que “neste momento” não se verificaria demonstração suficiente de falha do tratamento público ou de esgotamento/ineficácia das alternativas do SUS, bem como destacando a necessidade de documentação técnica mais robusta para sustentar a indicação em regime de urgência, à luz do art. 300 do CPC” (fl. 6). 

Afirma que sobreveio sentença, na qual a autoridade reclamada  “partiu da premissa de que os medicamentos postulados não se encontram incorporados às listas de dispensação do SUS para a situação clínica da autora, razão pela qual o seu fornecimento judicial somente seria admissível em caráter excepcional, dentro das balizas restritivas fixadas pelos precedentes vinculantes aplicáveis à matéria” (fl. 15).

Assinala que “a urgência é corroborada pela própria Nota Técnica 280033, que reconhece o risco potencial de vida da paciente, ainda que tenha concluído desfavoravelmente por motivos que já foram superados com a juntada de novos documentos. No caso em tela, todos os requisitos estão amplamente demonstrados, pois a demora no início do tratamento pode comprometer a eficácia da terapia e resultar em danos irreparáveis à saúde da Reclamante” (fl. 28).

Requer os beneficíos da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar “para determinar o imediato restabelecimento e fornecimento integral do tratamento postulado, inclusive com os medicamentos Daratumumabe 1.800 mg e Lenalidomida 25 mg, na forma da prescrição médica constante dos autos, bem como de todas as medidas correlatas necessárias à sua continuidade terapêutica, até ulterior deliberação desta Suprema Corte” (fl. 39).
 
Pede a procedência da presente reclamação para “cassar o ato reclamado, por afronta à Súmula Vinculante n. 61 e à autoridade das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, determinando-se a prolação de novo pronunciamento jurisdicional com estrita observância dos parâmetros vinculantes fixados por esta Suprema Corte” (fl. 39).

Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

2. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

A presente reclamação não reúne condições para processamento válido neste Supremo Tribunal.

3. A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender perfeitamente a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, a patentear a inépcia da petição inicial.

A reclamante não juntou aos autos eletrônicos o ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal. Na reclamação, não se anexou algum documento relativo ao processo de origem; apenas a petição inicial compõe estes autos eletrônicos.

Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
 
4. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que suscintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, não pode prosseguir. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no
§ 2º do art. 988, que ‘a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl
n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA
DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).

5. Pelo exposto, pela inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil) e determino certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento dos autos eletrônicos.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora